Tribunal: STJ
Processo: 5015620-43.2023.8.13.0027
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-01

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2965460 - MG (2025/0212299-9)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: SEBASTIAO FERREIRA DIAS
ADVOGADOS
: FILIPE REIS VILLELA BRETTAS GALVAO - MG100609
LETICIA BATISTA COSTA - MG206959
KRIS BRETTAS OLIVEIRA - MG081144
AGRAVADO
: BANCO BMG S.A
ADVOGADOS
: ADRIANO ALVES LUCCHESI DE CARVALHO - MG176171
KELI CRISTINA ALVES LUCCHESI - MG090395
LOUIS AUGUSTO DOLABELA IRRTHUM - MG124826
EMENTA
PROCESSO
CIVIL.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
CONTRATO BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO.
AÇÃO REVISIONAL. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS
REPETITIVAS (IRDR) TEMA 73 DO TJMG. PEDIDO DE
SUSPENSÃO E INCIDÊNCIA DO IRDR. RAZÕES RECURSAIS
TOTALMENTE DESCONEXAS COM A MATÉRIA DOS AUTOS.
INADMISSIBILIDADE.
DEFICIÊNCIA
DA
FUNDAMENTAÇÃO.
RECONHECIMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 284 DO STF.
ACÓRDÃO, ADEMAIS, QUE APLICOU O TEMA, APENAS ESTANDO
EM DESACORDO COM A PRETENSÃO DA PARTE. AGRAVO
CONHECIDO PARA NÃO CONHECER DO RECURSO ESPECIAL.
1. Os argumentos do recorrente relativos à necessidade de
"suspensão" e "aplicação" do IRDR estão totalmente desconexos com
a matéria dos autos, o que torna totalmente deficiente sua
fundamentação, atraindo a incidência da Súmula n. 284 do STF.
2. Ademais, não há como ignorar que, ao contrário do que afirmou a
parte, o Tribunal estadual aplicou o Tema n. 73 nos autos do IRDR
n. 1.0000.20.602263-4/001.
3. E o fato de a interpretação dada ao IRDR no caso concreto estar
divorciada da pretensão do autor é insuficiente para reformar o
entendimento do Tribunal estadual.
4. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.

ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA50999534 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 30/09/2025 18:55:23
Publicação no DJEN/CNJ de 02/10/2025. Código de Controle do Documento: 062c391b-4b21-49b6-a2bf-3223312b473e

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do
23/09/2025
29/09/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
30 de setembro de 2025
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA50999534 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 30/09/2025 18:55:23
Publicação no DJEN/CNJ de 02/10/2025. Código de Controle do Documento: 062c391b-4b21-49b6-a2bf-3223312b473e

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2965460 - MG (2025/0212299-9)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: SEBASTIAO FERREIRA DIAS
ADVOGADOS
: FILIPE REIS VILLELA BRETTAS GALVAO - MG100609
LETICIA BATISTA COSTA - MG206959
KRIS BRETTAS OLIVEIRA - MG081144
AGRAVADO
: BANCO BMG S.A
ADVOGADOS
: ADRIANO ALVES LUCCHESI DE CARVALHO - MG176171
KELI CRISTINA ALVES LUCCHESI - MG090395
LOUIS AUGUSTO DOLABELA IRRTHUM - MG124826
EMENTA
PROCESSO
CIVIL.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
CONTRATO BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO.
AÇÃO REVISIONAL. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS
REPETITIVAS (IRDR) TEMA 73 DO TJMG. PEDIDO DE
SUSPENSÃO E INCIDÊNCIA DO IRDR. RAZÕES RECURSAIS
TOTALMENTE DESCONEXAS COM A MATÉRIA DOS AUTOS.
INADMISSIBILIDADE.
DEFICIÊNCIA
DA
FUNDAMENTAÇÃO.
RECONHECIMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 284 DO STF.
ACÓRDÃO, ADEMAIS, QUE APLICOU O TEMA, APENAS ESTANDO
EM DESACORDO COM A PRETENSÃO DA PARTE. AGRAVO
CONHECIDO PARA NÃO CONHECER DO RECURSO ESPECIAL.
1. Os argumentos do recorrente relativos à necessidade de
"suspensão" e "aplicação" do IRDR estão totalmente desconexos com
a matéria dos autos, o que torna totalmente deficiente sua
fundamentação, atraindo a incidência da Súmula n. 284 do STF.
2. Ademais, não há como ignorar que, ao contrário do que afirmou a
parte, o Tribunal estadual aplicou o Tema n. 73 nos autos do IRDR
n. 1.0000.20.602263-4/001.
3. E o fato de a interpretação dada ao IRDR no caso concreto estar
divorciada da pretensão do autor é insuficiente para reformar o
entendimento do Tribunal estadual.
4. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.

RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA50728753 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 22/09/2025 14:21:42
Código de Controle do Documento: 3b9e2dac-f3b0-4364-961d-863d4bc65b8c

Trata-se de agravo em recurso especial interposto por SEBASTIÃO
FERREIRA DIAS (SEBASTIÃO) contra decisão que não admitiu seu apelo nobre
manejado, por sua vez, com fundamento no art. 105, III, alíneas e , da Constituição
a
c
Federal, contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais,
assim ementado:
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO
C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS –
CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – AUSÊNCIA
DE PROVA DA OCORRÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO –
TEMA No 73 IRDR – TJMG – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE
REVISÃO DA TAXA DE JUROS PACTUADA – CONTRATAÇÃO DE
SEGURO PRESTAMISTA – CONFIGURAÇÃO DE VENDA CASADA –
RESP No 1.639.320/SP (TEMA No 972) – REPETIÇÃO EM DOBRO –
PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC – AUSÊNCIA DE
DEMONSTRAÇÃO DA MÁ-FÉ DO BANCO – NÃO CABIMENTO –
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
- Nos termos do art. 373, inciso I, do CPC, não havendo nos autos
prova suficiente da ocorrência do vício de consentimento alegado pela
parte autora na peça exordial, há de se julgar improcedente o pedido
de revisão da taxa de juros pactuada.
- A partir do julgamento do tema no 972 nos autos do Recurso Especial
no 1.639.320/SP, o STJ passou a entender que a exigência de prévia
contratação do seguro prestamista configura venda casada, vez que
não é assegurada ao consumidor a liberdade de escolha quanto à
seguradora a ser contratada.
- A demonstração da má-fé do credor constitui requisito imprescindível
para o deferimento do pedido de restituição em dobro do indébito em
dobro, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, e do art. 940 do
CCB/02. A existência de previsão contratual acerca das cobranças
promovidas pela instituição financeira afasta a presença de tal
requisito.
- Os fundamentos da pretensão inicial se resumem à mera
inadequação de cláusulas contratuais, o que, por si só, não configura
dano moral indenizável.” (e-STJ, fls. 286-293).
Os embargos de declaração de BANCO BMG S.A. (BMG) E SEBASTIÃO
foram rejeitados (e-STJ, fls. 309-314 e 335-341).
Nas razões do agravo, SEBASTIÃO apontou
que a decisão de
(1)
inadmissibilidade do recurso especial desconsiderou o prequestionamento da matéria,
que foi devidamente suscitado em todas as fases processuais, inclusive em embargos
de declaração;
que não há óbice da Súmula n. 7 do STJ, pois o recurso especial
(2)
não busca reexame de provas, mas sim a correta aplicação do art. 985, I, do CPC, em
relação ao Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) Tema n. 73 do
TJMG.
Não foi apresentada contraminuta.
Documento eletrônico VDA50728753 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 22/09/2025 14:21:42
Código de Controle do Documento: 3b9e2dac-f3b0-4364-961d-863d4bc65b8c

O agravo é espécie recursal cabível, foi interposto tempestivamente e com
impugnação adequada aos fundamentos da decisão recorrida.
CONHEÇO, portanto, do agravo e passo ao exame do recurso especial, que
não merece prosperar.
Nas razões de seu apelo nobre interposto com fundamento nas alíneas e
a
c
do inciso III do art. 105 da Constituição Federal, SEBASTIÃO apontou
violação do
(1)
art. 985, I, do CPC, sob o argumento de que o Tribunal de origem não aplicou
corretamente o precedente vinculante do IRDR Tema n. 73 do TJMG, que trata da
validade de contratos de cartão de crédito consignado e da possibilidade de conversão
em contrato de empréstimo consignado em caso de erro substancial; (2)
descumprimento do art. 313, IV, do CPC, pela ausência de suspensão do processo
após a admissão do IRDR;
afronta ao art. 987, § 1o, do CPC, ao não reconhecer o
(3)
efeito vinculante e suspensivo do julgamento do IRDR;
violação ao Código de
(4)
Defesa do Consumidor (arts. 6o, IV, e 51, IV), ao não reconhecer a abusividade das
cláusulas contratuais e a ausência de transparência na contratação; (5)
descumprimento da Resolução n. 4.549/2017 do Banco Central, que proíbe o
refinanciamento mensal em cartão de crédito consignado com desconto em folha de
pagamento.
Foram apresentadas contrarrazões (e-STJ, fls. 357-365).
É o relatório.
VOTO
Da contextualização fática
Como emana dos autos, SEBASTIÃO propôs ação revisional de contrato
cumulada com pedido de indenização por danos materiais e morais em face do Banco
BMG S.A., em razão de contrato de cartão de crédito consignado. Sebastião alegou
que foi induzido a erro ao contratar o referido cartão, acreditando tratar-se de um
empréstimo consignado, e que a operação resultou em uma dívida crescente devido ao
refinanciamento mensal do saldo devedor.
O Juízo de primeira instância julgou parcialmente procedentes os pedidos,
determinando a conversão do contrato em empréstimo consignado e a restituição de
valores cobrados indevidamente, mas afastou a condenação por danos morais.
O Tribunal de Justiça de Minas Gerais reformou parcialmente a sentença,
afastando a conversão do contrato e a restituição de valores relacionados à taxa de
juros, mas reconhecendo a abusividade da cobrança de seguro prestamista,
determinando sua exclusão e a devolução dos valores pagos a esse título.
Documento eletrônico VDA50728753 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 22/09/2025 14:21:42
Código de Controle do Documento: 3b9e2dac-f3b0-4364-961d-863d4bc65b8c

O acórdão fundamentou-se na ausência de prova de erro substancial e na
aplicação do IRDR Tema n. 73, que exige a comprovação de indução ao erro para a
conversão do contrato.

Da aplicação do IRDR
Em suas razões recursais, SEBASTIÃO alegou que não houve a suspensão
do processo em razão da admissão do IRDR, ferindo o princípio da isonomia.
Assim, ficando comprovado nos autos que SEBASTIÃO não utilizou o cartão
de crédito, o precedente se amolda perfeitamente ao caso concreto, sendo de rigor sua
incidência ao caso concreto.
Sobre o tema, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais se manifestou nos
seguintes termos:
O termo de adesão de doc. 26 identifica expressamente a modalidade
de crédito pactuada, denominada “cartão de crédito consignado”, além
de especificar o valor destinado ao pagamento mínimo das faturas,
não havendo margem para dúvida por parte da cliente.
O referido instrumento contratual veio acompanhado do “Termo de
consentimento esclarecido do cartão de crédito consignado” subscrito
pelo segundo apelante, por meio do qual este declara estar ciente de
que: a) contratou um cartão de crédito consignado; b) a realização de
saque mediante a utilização do cartão de crédito ensejará a incidência
de encargos e que o valor do saque, acrescido destes encargos,
constará da próxima fatura do cartão; c) a diferença entre o valor pago
mediante consignação e o total da fatura poderá ser paga por meio da
fatura mensal, o que é recomendado pelo BANCO BMG S/A; d) caso a
fatura não seja integralmente paga até a data de vencimento, incidirão
encargos sobre o valor devido; e) existem outras modalidades de
crédito, a exemplo do empréstimo consignado, que possuem juros
mensais em percentuais menores.
Como se não bastasse, a fatura vencida em
indica que o
10/05/2023
autor efetivamente utilizou o cartão de crédito disponibilizado pelo réu
para realizar um saque complementar no valor de R$ 1.449,61, tendo
efetuado apenas o pagamento mínimo de todas as faturas (f. 33 do
doc. 27).
Tal situação evidencia que o segundo apelante tinha plena ciência dos
serviços por ele contratados.
Assim, conclui-se que a parte autora não logrou êxito em comprovar
que sua manifestação de vontade, no momento da celebração do
contrato de cartão de crédito consignado, se deu sob a influência de
erro.
Também deixou de trazer aos autos qualquer elemento de prova que
aponte que houve violação aos deveres de informação e transparência
por parte da instituição financeira.
Documento eletrônico VDA50728753 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 22/09/2025 14:21:42
Código de Controle do Documento: 3b9e2dac-f3b0-4364-961d-863d4bc65b8c

Tal entendimento encontra-se em perfeita consonância com as teses
jurídicas fixadas pela 2a Seção Cível deste egrégio Tribunal, por
ocasião do julgamento do Tema no 73 nos autos do IRDR no
1.0000.20.602263-4/001.
Portanto, urge a reforma da r. sentença nesse ponto, julgando- se
improcedente o pedido de revisão da taxa de juros pactuada entre as
partes. (e-STJ, fls. 289-291).

Em um primeiro momento SEBASTIÃO postulou a "suspensão do processo"
diante da admissão do IRDR (e-STJ, fls. 347), mas depois afirmou ser necessário
"aplicar o precedente transitado em julgado" (e-STJ, fls. 349).
Diante desse cenário, não há como ignorar que os argumentos de
SEBASTIÃO estão totalmente desconexos com a matéria dos autos, o que torna
totalmente deficiente sua fundamentação, atraindo, também, a incidência da Súmula
284 do STF, que dispõe: É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência
na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia.
Nesse sentido, a jurisprudência dessa Corte Superior é tranquila ao
considerar deficiente a fundamentação que não guarda qualquer relação com as
questões tratadas nos autos.
Vejam-se:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO
DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. LEILÃO DE IMÓVEL. PREÇO VIL.
RECURSO NÃO CONHECIDO.
[...]
5. A recorrente apresentou argumentos desconexos da decisão
recorrida, incorrendo em vício insanável, atraindo a incidência da
Súmula n. 284 do STF, que impede a análise do recurso pelo tribunal
superior.
[...]
Tese de julgamento: "1. É deficiente o recurso especial quando suas
razões estão dissociadas dos fundamentos do acórdão impugnado, o
que atrai, por analogia, a incidência da Súmula n. 284 do STF. 2. A
arrematação de imóvel em leilão por valor correspondente a 60% do
valor de avaliação não configura preço vil. 2. A fixação de lance
mínimo em 60% do valor da avaliação está em conformidade com os
arts. 891 e 843 do CPC, que estabelecem que o preço mínimo não
pode ser inferior a 50% do valor da avaliação".
[...]
Documento eletrônico VDA50728753 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 22/09/2025 14:21:42
Código de Controle do Documento: 3b9e2dac-f3b0-4364-961d-863d4bc65b8c

(REsp n. 1.884.369/SP, relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE
NORONHA, Quarta Turma, julgado em
, DJEN de
)
20/5/2025
23/5/2025
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO. PROMESSA DE
COMPRA E VENDA IMOBILIÁRIA. LEI No 4.591/1964. CÓDIGO DE
DEFESA DO CONSUMIDOR. FUNDAMENTOS LEGAIS DA LIDE.
ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA
EM
GARANTIA.
REGISTRO.
INEXISTENTE. TEMA No 1.095/STJ. INAPLICÁVEL. ILEGITIMIDADE
PASSIVA AD CAUSAM. FUNDAMENTO. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA.
RAZÕES
DISSOCIADAS.
SÚMULA
No
284/STF.
ARTIGOS
APONTADOS
COMO
VIOLADOS.
PREQUESIONAMENTO.
AUSÊNCIA. RESTITUIÇÃO PARCIAL DOS VALORES PAGOS.
DESISTÊNCIA
DO
COMPRADOR.
POSSIBILIDADE.
LEILÃO
EXTRAJUDICIAL. IRRELEVÂNCIA. ARRAS CONFIRMATÓRIAS.
RETENÇÃO. INVIÁVEL. DESPESAS COM SEGURO, RATEIO E
REALIZAÇÃO DO LEILÃO. DISPOSITIVOS LEGAIS VIOLADOS OU
INTERPRETADOS
DE
FORMA
DIVERGENTE.
INDICAÇÃO.
AUSENTE. SÚMULA N 284/STF. CORREÇÃO MONETÁRIA.
INCIDÊNCIA. A PARTIR DE CADA DESEMBOLSO.
[...]
2. Encontrando-se as razões recursais dissociadas dos fundamentos
do julgado atacado, é de se aplicar, por analogia, o óbice previsto na
Súmula no 284 do Supremo Tribunal Federal.
[...]
(REsp n. 2.179.100/RJ, relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS
CUEVA, Terceira Turma, julgado em
, DJEN de
)
19/5/2025
23/5/2025
Ademais, não há como ignorar que, ao contrário do que afirmou
SEBASTIÃO, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais aplicou o Tema no 73 nos autos do
IRDR no 1.0000.20.602263-4/001 (e-STJ, fls. 291).
E o fato de a interpretação dada ao IRDR no caso concreto estar divorciada
da pretensão do autor é insuficiente para reformar o entendimento do Tribunal estadual.
Nessas condições,
do agravo para
do
CONHEÇO
NÃO CONHECER
recurso especial.
em R$ 1.000,00 (mil reais) o valor dos honorários advocatícios
MAJORO
anteriormente fixados em favor do BMG, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.
Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar
condenação às penalidades fixadas no art. 1.026, § 2o, do CPC.
Documento eletrônico VDA50728753 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 22/09/2025 14:21:42
Código de Controle do Documento: 3b9e2dac-f3b0-4364-961d-863d4bc65b8c

É o voto.
Documento eletrônico VDA50728753 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 22/09/2025 14:21:42
Código de Controle do Documento: 3b9e2dac-f3b0-4364-961d-863d4bc65b8c

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.965.460 / MG
Número Registro: 2025/0212299-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10000241774652005 50156204320238130027
Sessão Virtual de
a
23/09/2025
29/09/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : SEBASTIAO FERREIRA DIAS
ADVOGADOS : KRIS BRETTAS OLIVEIRA - MG081144
FILIPE REIS VILLELA BRETTAS GALVAO - MG100609
LETICIA BATISTA COSTA - MG206959
AGRAVADO
: BANCO BMG S.A
ADVOGADOS : KELI CRISTINA ALVES LUCCHESI - MG090395
LOUIS AUGUSTO DOLABELA IRRTHUM - MG124826
ADRIANO ALVES LUCCHESI DE CARVALHO - MG176171
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - BANCÁRIOS
- EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
23/09/2025
29/09/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.
Documento eletrônico VDA50973306 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/09/2025 00:56:43
Código de Controle do Documento: 4a2c4cb0-0b08-4696-9550-68cd5f74b4fd

Brasília, 29 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50973306 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/09/2025 00:56:43
Código de Controle do Documento: 4a2c4cb0-0b08-4696-9550-68cd5f74b4fd